Tribunal: STF
Processo: MI 7455
Classe: MI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de injunção impetrado por Antônio Marcos Capobianco, no qual sustenta que o objeto da impetração é “assegurar junto ao Poder Legislativo Federal a aprovação das propostas de normas regulamentadoras que deem efetividade à progressividade tributária ampla e irrestrita da cobrança do Imposto de Renda-IR, garantindo especialmente a tributação crescente sobre lucros e dividendos distribuídos, mas com abatimento para volumes menores e, simultaneamente, com redução da tributação sobre os lucro das pessoas jurídicas, empresas e ‘pejotizados’”. 



    Narra que “[n]o conjunto dos impostos uma família com renda de 2 Salários Mínimos paga em torno de 50% de sua renda, enquanto uma família com renda superior a 30 Salários Mínimos paga 26% e o bilionário 3%, em frontal violação da Constituição, dos princípios da Capacidade Contributiva, da Isonomia e da Progressividade (CF, Art. 153, §2, I)”.  



    Aduz, ainda, que “considerando que já existem diversos Projetos de Lei da RT (Reforma Tributária) o que se espera desta Corte é que concorra para que não soçobrem ante venal mora legislatoris, e para que se efetive o que há de mais importante na Carta Constitucional: a dignidade, a redução célere da pobreza e da desigualdade. Foge ao escopo da presente petição, mas esperamos pela RT mais abrangente, aquela que altere a preponderância da tributação sobre o consumo, que tribute offshores e juros sobre capital próprio, fundos fechados e combata todos os crimes tributários. E que moralize a questão dos incentivos e isenções tributárias, que em 2022 montavam em mais de R$370.000.000.000,00 (trezentos e setenta bilhões), cerca de 4% do PIB”.  



    Como fundamentos da pretensão, alega:  



    “Diante do exposto, no Art.1º da CF, fica estabelecido como um dos preceitos fundamentais do Estado Democrático de Direito, “A dignidade da pessoa humana” , e busca-se construir uma sociedade justa e livre, para se garantir o desenvolvimento nacional, conforme Art. 3º da CF “Constituem objetivos fundamentais da República Federava do Brasil: I – construir uma sociedade livre, JUSTA E SOLIDÁRIA; II – garantir o DESENVOLVIMENTO nacional; III – ERRADICAR A POBREZA E A MARGINALIZAÇÃO E REDUZIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E REGIONAIS; IV – PROMOVER O BEM DE TODOS”. 



    Neste sendo, o Artigo 153 da CF afirma que cabe à União instituir impostos PROGRESSIVAMENTE sobre a RENDA. E destaca a cobrança sobre as Grandes Fortunas. É peremptório: o “IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA” “SERÁ INFORMADO PELOS CRITÉRIOS DA GENERALIDADE, DA UNIVERSALIDADE E DA PROGRESSIVIDADE , na forma da Lei ”. Ainda, o Art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal, determina: “CONCEDER-SE-Á MANDADO DE INJUNÇÃO SEMPRE QUE A FALTA DE NORMA REGULAMENTADORA TORNE INVIÁVEL O EXERCÍCIO DOS DIREITOS E LIBERDADES CONSTITUCIONAIS E DAS PRERROGATIVAS INERENTES À NACIONALIDADE, À SOBERANIA E À CIDADANIA.” 



    A Lei 13.300/16 trouxe a adoção da teoria concretista individual intermediária, em que se estabelece um prazo para o poder público editar a norma, e persistindo a omissão será concedido o direito ao impetrante. E não se fere o princípio da separação dos poderes, pois esta lei assegura uma relativização e fundamenta a interdependência e harmonia entre os três poderes. Na mesma linha Dirley da Cunha Júnior (Curso de Direito Constitucional, Controle de Constitucionalidade) diz: ‘A ação de injunção não depende de expiração de nenhum prazo para a caracterização da omissão. No mandado de injunção, esta omissão se dará desde o momento em que, desejando alguém exercer um direito, tal não for possível em decorrência da falta de norma regulamentadora.’ 



    O MI é um instrumento de controle difuso, podendo ser ajuizado por qualquer pessoa. Após a promulgação da lei 13.300/16, também é possível o ajuizamento do MI na via coleva. Quanto à eficácia do MI, embora os seus efeitos sejam inter partes, quando na via individual, é, todavia, prevista a forma excepcional, conforme o Art. 9º, § 1º, da lei 13.300/16 , com efeitos ultra partes ou erga omnes.”  



    Em sede de informações, o Senado Federal (eDOC nº 12) manifestou-se em conformidade com a ementa que segue transcrita:



    “Mandado de Injunção n. 7455. Alegação de inércia do Congresso Nacional em editar normas que deem efetividade à progressividade tributária do Imposto de Renda (IR). Preliminar. Inadequação da via eleita. Ausência de direito subjetivo violado por omissão inconstitucional. Impetração que busca tutelar interesses pertencentes indistintamente a uma coletividade indeterminada de pessoas. Ilegitimidade ativa do impetrante para controle abstrato de mora legislativa. Hipótese típica de ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO). Ausência de mora legislativa. Existência de conjunto de leis voltadas a tornar a tributação sobre a renda mais progressiva e aumentar a arrecadação de impostos sobre os mais ricos. Recente correção da tabela de imposto de renda (Lei nº 14.663, de 2023) como exemplo de preocupação congressual com a justiça tributária. Ampla discussão em curso no Parlamento sobre a implementação de reforma tributária (PEC 45/2019). Questão política complexa, cujo debate está em fase avançada no Legislativo. Competência exclusiva do Congresso Nacional para regulamentar o tema. Pelo não conhecimento do writ.”



    A Câmara dos Deputados, em suas informações (eDOC nº14), requereu:  



    “a) preliminarmente: 



i. com esteio no art. 6º da Lei n. 13.300/2016, o indeferimento da petição inicial, haja vista que a impetração é manifestamente incabível;



ii. o não conhecimento do pleito em razão da inadequação da via eleita; 



    b) acaso conhecido o mandado de injunção, no mérito, seja denegada a ordem”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDOC nº 17) pelo não conhecimento do Mandado de Injunção, em parecer que conta com a seguinte ementa:



“MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRIBUTAÇÃO PROGRESSIVA DE RENDA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER AMPARADO PELA VIA INJUNCIONAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA POR NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 



1. O conhecimento do mandado de injunção exige a demonstração de mora legislativa que inviabilize o exercício de direito, liberdade ou prerrogativa constitucional de titularidade do impetrante. 



2. A existência de ato normativo tratando do tema, ainda que de modo contrário aos interesses do impetrante, descaracteriza a omissão legislativa. 



3. É incabível mandado de injunção para questionar a efetividade da norma regulamentadora do direito constitucional pretendido, nos termos da jurisprudência consolidada da Suprema Corte. 



— Parecer pelo não conhecimento do mandado de injunção.” 



    É o relatório. DECIDO.



    Acerca do cabimento do mandado de injunção, dispõe a Constituição Federal:  



    Art. 5º. (...) LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania; 



    Interpretando a citada norma constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de “[a] falta de norma regulamentadora (CF/88, art. 5º, LXXI) é pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção. A existência de regulamentação ordinária impede o conhecimento do writ” (STF - MI: 7367 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Tribunal Pleno).  



    O dispositivo constitucional utilizado como fundamento da impetração estabelece:  



    Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:



    III - renda e proventos de qualquer natureza;



    (...)



    § 2º O imposto previsto no inciso III:



    I - será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei;  



    A progressividade do imposto de renda já se encontra regulada pela legislação infraconstitucional pertinente, atualmente consubstanciada na Lei nº 14.663, de 28 de agosto de 2023, que, em seus arts. 5º e 6º, altera os valores da tabela mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física de que trata o art. 1º da Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, e os valores de dedução previstos no art. 4º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995.  



    Não verifico a alegada omissão inconstitucional, dado que o dispositivo constitucional já se encontra regulamentado. Por outro lado, ressalto que a jurisprudência do Plenário desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o mandado de injunção não é a via adequada para o questionamento da efetividade de norma já existente para regulamentar o direito constitucional pretendido. Nesse sentido:  



    EMENTA Agravo regimental em mandado de injunção. Artigo 7º, inciso I, da Constituição Federal. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Artigo 10 do ADCT. Pretensão deduzida que não se adéqua à atribuição constitucional do mandado de injunção. Impropriedade do objeto. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência do STF é no sentido da impropriedade da via injuncional para questionar a efetividade da norma regulamentadora, estando ausente o pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção com fundamento no art. 7º, inciso I, da CF/88, tendo em vista a regra transitória prevista do art. 10 do ADCT. 2. Os documentos apresentados juntamente com a inicial do mandamus não são aptos a comprovar a inviabilidade do gozo do direito in concreto. 3. Agravo regimental não provido. (STF - MI: 7401 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 14/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023)  



    EMENTA Agravo regimental em mandado de injunção. Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Revisão geral anual dos subsídios da magistratura nacional. Lei nº 12.771/12. Ausência de mora legislativa. Agravo regimental não provido. 1. É imprópria a via injuncional para se questionar a efetividade da norma regulamentadora em questão, estando ausente o pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção, com fundamento no art. 37, inciso X, da CF/88, tendo em vista a edição da Lei nº 12.771/2012. 2. O eventual não exaurimento da regulamentação da matéria não equivale à ausência de norma regulamentadora, sendo incabível o ajuizamento do mandado de injunção para se discutirem a abrangência e a eficácia dessa legislação. 3. Agravo regimental não provido. (STF - MI: 4067 DF 9933267-07.2011.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 11/11/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/11/2020)  



    Ressalto uma peculiaridade para o caso em questão: a matéria da adequada progressividade do imposto de renda encontra-se em discussão no Congresso Nacional, órgão responsável pela formatação do arcabouço normativo no âmbito da etapa da reforma tributária em tramitação no presente momento. Tal situação ratifica, portanto, a ausência de omissão inconstitucional, no presente momento, sem prejuízo de debate posterior.



    Diante do exposto, em razão da manifesta improcedência da impetração, indefiro a petição inicial nos termos do art. 6º da Lei nº 13.300/2016. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 14 da Lei nº 13.300/2016, c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009).



    Custas pelo impetrante.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente